Tribunal: TJSP
Processo: 1001565-27.2024.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA, SEM DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE OU DEFEITO DE INFORMAÇÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO IMPROVIDA.